Tribunal: STF
Processo: HC 240901
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de FLEXON COSTA SOARES DA SILVA em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:



    Agravo em execução penal. Decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto. Recurso da defesa. 1. Não está demonstrado o requisito subjetivo para a progressão de regime. 2. O fato de ter decorrido o prazo de reabilitação da falta disciplinar não significa, automaticamente, que o sentenciado satisfaça o requisito subjetivo para o benefício. Cuida-se de um juízo a ser feito tomando-se em conta todo o histórico da execução. 3. Circunstâncias concretas a indicar que ainda não se encontra preparado paga galgar ao regime intermediário. Recurso desprovido.



    Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, pois está preenchido o requisito subjetivo para concessão do benefício de progressão de regime, uma vez que as faltas disciplinares consideradas são muito antigas, já tendo sido reabilitadas.



    Ademais, alega que foi emitido atestado de boa conduta carcerária.



    Requer, em suma, a concessão do benefício de progressão de regime.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/8/2020).



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício.



    Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto às controvérsias apresentadas:



    Com efeito, embora o comportamento carcerário do recorrente tenha sido classificado como bom (fls. 45), é certo que praticou, no curso da execução, 12 faltas disciplinares, sendo 10 de natureza grave e 2 qualificadas como faltas médias (fls. 52/53).



    Quadro a indicar dificuldade do sentenciado em cumprir as regras vigentes.



    Oportuno salientar que o fato de ter decorrido o prazo de reabilitação da falta disciplinar não significa, automaticamente, que o sentenciado satisfaça o requisito subjetivo para o benefício. Cuida-se de um juízo a ser feito tomando-se em conta todo o histórico da execução.



    Com efeito, “o comportamento carcerário não se restringe ao período imediatamente anterior ao pedido de benefícios. Isso porque o Magistrado não é um mero "chancelador" de reabilitações, as quais costumam ter prazos ínfimos nas legislações penitenciárias estaduais. Verbis: “ O período de reabilitação das faltas, previsto nos códigos penitenciários de cada unidade federativa, não pode ser adotado como referência para ignorar o comportamento do reeducando, sob pena de transformaro Juiz da Execução em mero chancelador de documentos emitidos pela unidade prisional” (AgRg no HC n. 477.887/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 25/3/2019)” (STJ, AgRg no HC nº 768.087/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 29/11/2022) (fl. 15).



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a gravidade abstrata do crime e a longa pena a cumprir, por não serem aspectos relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução penal, não justificam o indeferimento dos benefícios do sistema progressivo das penas pelo não preenchimento do requisito subjetivo.



    Mas, na espécie, o entendimento adotado na origem encontra-se em harmonia com a orientação desta Corte, no sentido de que a prática de infrações disciplinares graves durante a execução da pena demonstra a ausência do requisito subjetivo para concessão da progressão de regime.



    Nessa linha, colaciono os seguintes julgados:



    [...]



    Ademais, a modificação as premissas fáticas delineadas pelas instâncias de origem ensejam o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.



    Outrossim, segundo jurisprudência consolidada por esta Corte, a reabilitação das faltas graves pela passagem do tempo não impede que sejam consideradas para a aferição do mau comportamento carcerário.



    Nesse sentido: AgRg no HC n. 822.391/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 5/10/2023; AgRg no HC n. 852.860/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29/9/2023; AgRg no HC n. 807.274/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/8/2023; AgRg no HC n. 843.570/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023; AgRg no HC n. 791.487/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 25/5/2023.



    Por outro lado, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária é possível que juízo da execução faça a análise do preenchimento do requisito subjetivo para concessão dos benefícios executórios a partir da apreciação de outros elementos do caso concreto e levando em consideração os eventos ocorridos ao longo da execução penal.



    Na esteira desse entendimento vale citar os seguintes julgados:



    [...]



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus (documento eletrônico 5).



    Ao final, busca-se:



    [...] que CONCEDA A ORDEM, liminarmente, contra a decisão do Juízo Coator, para promover o Paciente ao regime semiaberto, ou caso não seja este o entendimento deste Nobre Colegiado, que determine que o Juízo das Execuções, elabore exame criminológico para avaliar se os requisitos subjetivos estão preenchidos ou não.



    Finalmente, requer-se pela concessão de oficio, para promover o Paciente ao regime semiaberto, ou caso não seja este o entendimento deste Nobre Colegiado, que determine que o Juízo das Execuções, elabore exame criminológico para avaliar se os requisitos subjetivos estão preenchidos ou não, (documento eletrônico 1, p. 10).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal -STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator